Tribunal: STF
Processo: RE 355406
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: 1. Servidores públicos do Ministério Público Federal e dos
Poderes Judiciário e Legislativo: firme a jurisprudência do STF no
sentido de ser devida a inclusão do percentual de 11,98% nos
vencimentos em decorrência de sua conversão para URV de 1º de março
de 1994.
2. Agravo regimental: não é possível, em agravo
regimental, inovar a causa com questões que não foram objeto da
decisão impugnada: procedentes.